Tribunal: TJMT
Processo: 1017019-84.2021.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1017019-84.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GONCALINA AUGUSTA DE ALCANTARA - CPF: 571.366.961-00 (RECORRENTE), BRUNO CESAR DE SOUZA HUNGRIA - CPF: 005.602.711-74 (ADVOGADO), ROSALIA BATISTA DA SILVA - CPF: 025.868.411-90 (RECORRIDO), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO CÍVEL INOMINADO N.o 1017019-84.2021.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1017019-84.2021.8.11.0001

Recorrente:
Rosália Batista da Silva.

Recorrida:
Gonçalina Augusta de Alcântara

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INIBITÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DIREITO DE VIZINHANÇA – ALEGAÇÃO DE PERTURBAÇÃO DIÁRIA E CONTÍNUA DO SOSSEGO DA AUTORA – FATOS CONSTITUIVOS DO DIREITO AUTORAL COMPROVADOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O direito de vizinhança busca dirimir e evitar situações desagradáveis entre ocupantes de imóveis vizinhos, a fim de manter a paz social e o convívio saudável e respeitoso entre todos. Restando devidamente comprovado que as perturbações e importunações descritas pela parte autora tenham extrapolado os limites do aceitável, nasce o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais ao sossego conforme dispõe artigo 1.277 do Código Civil, fazendo jus, por consequência indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO CÍVEL INOMINADO N.o 1017019-84.2021.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1017019-84.2021.8.11.0001

Recorrente:
Rosália Batista da Silva.

Recorrida:
Gonçalina Augusta de Alcântara

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Rosália Batista da Silva.

Ação:

Inibitória de Obrigação de Não Fazer Cumulada com Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência
.

Origem:
2o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

Sentença (Id.

191961682):
julgou parcial procedentes os pedidos da exordial, condenou a recorrente ao pagamento de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, e a obrigação de fazer de cessar a perturbação do sossego ocasionado por ruído sonoro, em quantidade superior ao estabelecido pela Lei Municipal no 3.819/99, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em caso de desobediência.

Recurso Cível Inominado
(Id. 191961687)
:
defende que não há elementos para configurar o dano moral e requereu a improcedência da ação ou, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 185682158):

a parte recorrida

postulou a manutenção da decisão
a quo
e
o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO CÍVEL INOMINADO N.o 1017019-84.2021.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1017019-84.2021.8.11.0001

Recorrente:
Rosália Batista da Silva.

Recorrida:
Gonçalina Augusta de Alcântara

VOTO

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Da narrativa inicial a autora alega que é vizinha de frente da recorrente, e que há quase sete anos vem sofrendo com barulhos causados pelas constantes festas realizadas pela recorrente durante a semana e nos finais de semana, causando-lhe grande transtorno no período noturno em razão de gritaria, algazarras, música altas.

Afirma que tentou por inúmeras vezes chegar a uma solução amigável, todavia sem êxito. Registrou boletim de ocorrência sob o no 2021.78915 no dia 29.03.2021, bem como já efetuou reclamação sob o protocolo no 10484 na Secretaria de Ordem Pública, também sem êxito.

Diante os transtornos suportados, não restando alternativa
buscou na via judicial, como forma de fazer cessar a perturbação e a reparação moral.

Irresignada com a procedência da ação, a parte recorrente interpôs o presente recurso para reforma da sentença.

Sem razão a parte recorrente.

Em análise ao conjunto probatório, somadas as declarações juntadas de outros vizinhos (Id.191960248 pág. 70)

e

depoimentos colhidos durante a audiência de instrução (Id.191961150) restou incontroverso a existência

da perturbação do sossego, conforme alegado pela autora.

A parte recorrente por sua vez não logrou comprovar a presença de excludente de responsabilidade, que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte recorrida, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Registre-se, por oportuno, que direito de vizinhança busca dirimir e evitar situações desagradáveis entre ocupantes de imóveis vizinhos, a fim de manter a paz social e o convívio saudável e respeitoso entre todos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 1.277 do Código Civil “O proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha.
”

Nesse sentido é o entendimento em caso análogo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS C.C TUTELA DE URGÊNCIA - DIREITO DE VIZINHANÇA - RUÍDOS EXCESSIVOS PROVOCADOS PELA OFICINA DO RÉU - MEDIÇÕES DO PERITO QUE COMPROVAM O ABUSO - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA DE PARCIALMENTE PROCEDENTE DETERMINANDO A OBRIGAÇÃO DE NÃO EMITIR RUÍDO ACIMA DOS LIMITES LEGAIS SOB PENA DE MULTA – CONDENANDO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS – INSURGÊNCIA RECURSAL – REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - O direito de vizinhança busca dirimir e evitar situações desagradáveis entre ocupantes de imóveis vizinhos, a fim de manter a paz social e o convívio saudável e respeitoso entre todos. II – A perícia efetuada pela Secretária do Meio Ambiente de Tangará da Serra-MT, constatou a existência de excesso de ruído, originários da oficina da parte requerida. III -
O exercício de atividade nociva, geradora de ruídos que, além de excessivos, são reiterados e persistentes por longo período de tempo, causa a perturbação do sossego alheio, notadamente em horário de descanso, ocorrendo ato ilícito, e ensejando o dever de indenizar por danos morais.
(N.U 1008298-78.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023)

Restando devidamente comprovado que o sossego da autora e demais vizinhos foi violado em mais de uma ocasião, por período de tempo considerável, extrapolando os limites do aceitável, é fato suficiente para causar dano moral indenizável.

Diante dos fatos verifico que o

quantum
indenizatório, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrada pelo juízo em favor da recorrida, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2024